Tribunal: TJDFT
Processo: 0704386-80.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE EXCLUSÃO DO CADASTRO DE INADIMPLENTES. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor ELVIS DOS SANTOS RIBEIRO em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a requerida a pagar ao autor a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização pelos danos morais. Em sede recursal, aduz o recorrente que a sentença deve ser reformada para determinar que seu nome seja excluído do cadastro dos órgãos de proteção ao crédito.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 26839851). Concedo os benefícios da gratuidade judiciária. Hipossuficiência comprovada (ID 26839815). Contrarrazões apresentadas (ID 26839862).

3. O autor narra que foi surpreendido com cobranças da empresa ré após mudança de plano de telefonia móvel. Posteriormente, descobriu que seu nome estava inserido nos órgãos de proteção ao crédito. Alega que as cobranças feitas foram indevidas, por estarem pagas, e que em decorrência desse fato decidiu solicitar a rescisão contratual com a empresa.

4. A parte recorrente requer a análise de seu pedido quanto à exclusão de seu nome do cadastro de inadimplentes, estando de acordo com o valor arbitrado a título danos morais.

5. Em grau recursal é defeso ao recorrente inovar, suscitando questões que não foram deduzidas a tempo e modo, em clara ofensa ao duplo grau de jurisdição. Caberia à parte recorrente apresentar todas as alegações hábeis a amparar a sua pretensão em momento oportuno; não o fazendo, tem-se operada a preclusão.

6. Insta salientar que, de acordo com a inicial (ID 26839811), tanto em sua causa de pedir quanto em seu pedido, a parte não solicitou a exclusão de seu nome do cadastro de inadimplentes e, dessa forma, a sentença a quo não pode ser considerada omissa nesses termos, ou seja, não se trata de consectário lógico conforme afirmado em sede recursal pela parte.

7. Logo, mostra-se inadmissível a análise de argumentos e pedidos não aduzidos na origem e, portanto, não submetido à apreciação do juízo monocrático. A tese lançada agora nas razões do apelo consubstancia evidente inovação recursal, de modo que, no particular, não merece conhecimento.

8. Quanto à impugnação de gratuidade de justiça, esta não merece prosperar, uma vez que a parte acostou documento comprobatório da ausência de seu vínculo laboral atual (ID 26839815) e, portanto, faz jus ao deferimento de seu pedido de gratuidade de justiça.

9. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte autora recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da condenação, restando suspensa a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, o qual defiro.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.